Tribunal: STF
Processo: RHC 195418
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaique Fernandes Bonfim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.420/SP. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por KAIQUE FERNANDES BONFIM – preso em flagrante (prisão convertida em preventiva) em 2/9/2020, tendo em vista suposta infração aos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente o writ nos termos da Súmula n. 691/STF (e-STJ fls. 202/203). 
    No presente agravo, a defesa sustenta haver flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula n. 691/STF. 
    Insiste na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto não há nenhuma demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu. Destaca que o decreto prisional está amparado apenas em critérios genéricos. 
    Sustenta que, no caso de eventual condenação, o paciente fará jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mostrando-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar e conclui ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 
    Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior, para revogar a prisão preventiva do agravante ou que o recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma. 
    É o relatório.” (eDOC 2, p. 49)
    O regimental ficou desprovido nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas extraídas do crime – foram apreendidos com o paciente considerável quantidade de entorpecente - aproximadamente 1.756g de maconha; e (ii) pelo risco de reiteração delitiva, porquanto, além de ser reincidente, o réu responde a outra ação penal por tráfico e associação para o tráfico.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 2, p. 47)
    No presente recurso ordinário, a defesa afirma, em suma, que a manutenção da segregação cautelar na espécie carece de fundamentação idônea. Nesse sentido, requer seja conhecido e provido o presente RHC, concedendo-se a ordem de fundo, para que o recorrente seja colocado em liberdade (eDOC 2, p. 58 – 67).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo:
    “A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pela quantidade e diversidade de droga de poder lancinante encontrada em poder do detido, além de comunicador, a denotar a venda de drogas há tempo no local. 
    Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. 
    Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. 
    Note-se, outrossim, que o custodiado possui condenação definitiva por crime de roubo triplamente qualificado, a indicar que é reincidente, a implicar a necessária segregação cautelar, nos moldes do art. 310, §2º, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. E não apenas. Responde o increpado, ainda, por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuidando-se de pessoa conhecida nos meios policiais pelo constante envolvimento no mundo da criminalidade, notadamente um dos principais fornecedores de drogas da região (vide certidões de p. 64/65, bem como depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em p. 07/10). 
    […]
    A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, o custodiado não a cumpriu, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida. 
    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.” (eDOC 1, p. 109 – 111)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista, principalmente, a quantidade e a diversidade da droga apreendida, a falta de indícios seguros de vinculação ao distrito da culpa e a existência de condenação pretérita já transitada em julgado em desfavor do recorrente, tudo a denotar a possibilidade concreta de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    De maneira similar, a Quinta Turma do STJ consignou o seguinte:
    “Com efeito, foi apreendido com o agravante aproximadamente 1.756g maconha. 
    De fato, as circunstâncias fáticas do crime, como a considerável quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 
    De maneira idêntica, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    O decreto prisional consignou também o risco de reiteração delitiva, pois o agravante, além de ser reincidente, responde a outra ação penal por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. 
    Com efeito, os indícios de que o paciente possui envolvimento em outros crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (eDOC 2, p. 53 – 54, grifei) 
    No ponto, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, além de ter destacado o juízo a quo a ausência de aparato de fiscalização adequado. 
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente